Tribunal: STF
Processo: ADI 7222
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 80.065/2023 — ID 330a54e7)



Questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação à proclamação do resultado do referendo. Inadmissibilidade. Dispersão qualitativa de votos. Questão controvertida a ser dirimida pelo próprio colegiado. Pretendida utilização da questão de ordem como indevido sucedâneo dos embargos de declaração. Tratando-se de pedido destinado à modificação do julgado, incabível seu conhecimento como reclamação por erro contido em ata.



1. Cuida-se de Questão de Ordem, dirigira à Presidência desta Corte, pela qual se questiona o resultado do julgamento proferido na Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.



2. Afirma-se que, diante da dispersão qualitativa de votos, não houve a formação de maioria absoluta, indispensável à chancela da cautelar (Lei nº 9.868/1999, art. 10, caput). Exige-se, em consequência, a modificação do teor da proclamação, para constar a rejeição do referendo em relação ao tópico impugnado.



3. A questão de ordem visa à resolução de pontos controvertidos — de fato ou de direito — relacionados ao bom andamento processual ou à regularidade das sessões de julgamento. Isso significa que, nas sessões de julgamento colegiado, sua análise deverá preceder ao início da fase de discussão e julgamento da matéria principal (CPC, art. 939), sob pena de restar prejudicada a possibilidade de apreciação da questão pelo órgão competente.



4. No caso, insurgindo-se a autora contra a proclamação do resultado do referendo, não há falar em ponto controvertido necessário ao bom andamento do processo. Encerrada a sessão de julgamento, com pronunciamento de mérito, a deliberação impugnada se acha perfeita e acabada, somente passível de reforma pela via recursal adequada.



5. Eventual incompatibilidade entre o teor dos votos proferidos pelos Ministros durante a votação e o resultado final proclamado pelo Presidente em exercício poderá representar, em tese, hipótese de contradição apta a ser sanada por meio de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).



6. É possível às partes reclamar contra erro contido nas atas das sessões de julgamento (presencial ou virtual), dentro de 48h da proclamação do resultado (RISTF, art. 89; Resolução STF nº 642/2019, art. 6º-A). Em tais hipóteses, a correção de erro restringe-se ao caso de erros materiais, objetivamente constatáveis. Na espécie, incabível o manejo da reclamação, pois eventual acolhimento do pedido acarretaria a proclamação de resultado diametralmente oposto ao que restou assentado na ata, implicando a modificação do julgado (RISTF, art. 89, § 1º).



7. Pedido não conhecido.



     



    Vistos etc.



    1. A Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSAÚDE), mediante Questão de Ordem, impugna a proclamação, realizada no dia 07.7.2023, referente ao resultado do julgamento ocorrido na sessão plenária de julgamento virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, na qual apreciado o segundo referendo na medida cautelar nesta ação direta.



    2. A proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício condição de Vice-Presidente no Exercício da Presidência desta Corte, possui o seguinte teor:



    Por 8 votos a 2, o Tribunal referendou a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: “(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de “assistência financeira complementar”, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); b) eventual insuficiência da “assistência financeira complementar” mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais”, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio, referendou também o seguinte item da decisão: “(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023”, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.



    3. Insurge-se a CNSAÚDE apenas contra a proclamação, mediante a técnica do voto médio, em relação ao item n. III da cautelar. Transcrevo, no ponto, o teor da ata:



    Pelo voto médio, referendou também o seguinte item da decisão: “(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023” (grifo nosso)



    4. Segundo alega a peticionante, em relação ao referido item n. III, não houve formação de maioria absoluta, não tendo sido atingidos os 06 (seis) votos necessários à chancela da cautelar — nos termos da legislação de regência (Lei nº 9.868/1999, art. 10, caput). Exige, desse modo, a modificação do teor da proclamação, para que conste a rejeição do referendo no tocante a esse específico tópico decisório.



    5. Afirma que somente 04 (quatro) votos referendaram a liminar: o do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, além dos 03 (três) Ministros que o acompanharam sem ressalvas, Ministro Gilmar Mendes, Ministra Cármen Lúcia e Ministro André Mendonça.



    A primeira linha divergente, inaugurada pelo Voto do Ministro Edson Fachin e por mim acompanhada, contabiliza 02 (dois) votos, pelos quais a liminar é parcialmente referendada — não havendo expressa referência a qual dos itens da parte dispositiva da decisão monocrática estariam sendo mantidos ou não. Afirmam os autores que o exame do teor do voto divergente do Ministro Edson Fachin permite concluir que a parte não referendada coincide, precisamente, com o mencionado item n. III da cautelar.



    Por fim, a segunda linha divergente, capitaneada pelo voto do Ministro Dias Toffoli e acompanhada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, computando (04) quatro votos ao todo. Essa corrente manifesta expressa divergência quanto ao item n. III da decisão sob referendo.



    6. Argumenta que as 03 (três) linhas decisória formadas, “partem de premissas inconciliáveis entre si, de modo a afastar, por decorrência lógica, a teoria do voto médio”.



    Nessa linha, sintetiza os fundamentos da questão de ordem nos seguintes termos:



    Havendo correntes decisórias que partem de razões de decidir/premissas absolutamente distintas e inconciliáveis, contudo, não há sentido lógico na sua ‘soma’ para fins de referendo no formato de ‘voto médio’. Só caberia se falar em voto médio no âmbito de incidente de referendo de cautelar caso houvesse coincidência de fundamentos, mas divergência na extensão que se propõe para a liminar (à maior ou à menor). Não é, contudo e como se viu, o cenário que se está diante. 



    E aqui, nessa ordem de pensamento, há claro agravante: nenhuma das linhas divergentes lançadas entendeu pelo referendo da cautelar no item “iii”: de modo que – com a devida vênia – o anômalo “somatório” de quaisquer desses votos vai de encontro à regra de que só se referenda com a aquiescência da maioria absoluta.



    7. Requer, desse modo, “seja ajustada a proclamação do resultado para consignar o ‘não referendo’ da nova liminar no item ‘iii’ do dispositivo do decisum submetido ao Plenário pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO” e, em consequência, seja restabelecida “a suspensão do piso definido no art. 15-A da Lei 7.498/1986 (à exceção do aplicável àqueles profissionais especificamente abrangidos pelo item “ii” da decisão ora em comento)”, nos termos da liminar anteriormente referendada em 16.5.2022.



    É o relatório.



    Aprecio o cabimento desta questão de ordem.



    Legitimação para a instauração de questão de ordem: prerrogativa exclusiva dos Ministros da Corte



    8. Assinalo, desde logo, que, nos termos regimentais (RISTF, art. 21, III), estando os autos conclusos ao Relator, como no caso, somente ao próprio Ministro Relator incumbe a prerrogativa de suscitar, ex officio, eventual Questão de Ordem ou acolher, entendendo pertinente, manifestação das partes no sentido de que seja submetida a questão à apreciação do órgão colegiado competente (Plenário ou Turmas) ou dos respectivos Presidentes.



    9. Por outro lado, durante a sessão de julgamento perante as Turmas e o Plenário, além do Ministro Relator e do Ministro Presidente, também os demais Ministros integrantes do respectivo órgão colegiado podem suscitar questão de ordem a ser decidida pela Turma ou pelo Plenário (RISTF, art. 7º, IV).



    10. Por sua vez, constitui atribuição do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos casos de sua competência, decidir questões de ordem, necessárias ao bom andamento do feito, ou acolher requerimento das partes nesse sentido, submetendo a questão ao órgão colegiado (RISTF, art. 13, VII).



    11. Disso resulta, portanto, caber somente os Ministros da Corte a prerrogativa processual de decidir questão de ordem ou levá-las à apreciação das Turmas ou do Plenário.



    12. Em relação aos Advogados, faculta-se a formulação de requerimento, dirigido ao Ministro Relator, nos feitos a ele distribuídos, ou ao Ministro Presidente, nas causas de sua competência, no sentido do acolhimento do pedido ou a submissão da questão ao conhecimento do órgão colegiado.



    Nas sessões de julgamento, os Advogados gozam da prerrogativa de ocupar a tribuna para formular requerimento (RISTF, art. 124, parágrafo único), inclusive pedido de apreciação de questão de ordem, ou usar da palavra “pela ordem”, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão (Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X).



    13. Como se vê, os Advogados não ostentam a prerrogativa de suscitar Questão de Ordem, mas possuem legitimação processual para se dirigirem ao órgão competente, incumbido de decidir quanto à pertinência e a necessidade da apreciação do requerimento.



    14. Dito isso, tendo sido dirigida a questão de ordem a esta Presidência, aprecio a admissibilidade do pedido.



    Inadmissibilidade do uso da questão de ordem como sucedâneo recursal



    15. Cuida-se de Questão de Ordem, dirigira à Presidência desta Corte, pela qual se questiona o resultado do julgamento proferido na Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.



    16. Consabido que a questão de ordem visa à resolução de pontos controvertidos — de fato ou de direito — relacionados ao bom andamento processual ou à regularidade das sessões de julgamento.



    Por se tratar de incidente processual relacionado aos atos processuais subsequentes ou ao modo como serão conduzidas as sessões de julgamento em curso, impõe-se a formulação da questão de ordem na primeira oportunidade, para que seja resolvida preliminarmente, antes da efetiva prática dos atos processuais a que se refere. Isso significa que, nas sessões de julgamento colegiado, sua análise deverá preceder ao início da fase de discussão e julgamento da matéria principal (CPC, art. 939), sob pena de restar prejudicada a possibilidade de apreciação da questão pelo órgão competente.



    17. No caso, a questão controvertida envolve a proclamação do resultado final pelo Presidente em exercício. Não há falar, portanto, em ponto controvertido necessário ao bom andamento do processo. A sessão de julgamento em apreço já não está mais em curso. Insurge-se a autora desta ação direta contra ato perfeito e acabado, somente passível de impugnação pela via recursal adequada.



    18. Com efeito, eventual incompatibilidade entre o teor dos votos proferidos pelos Ministros durante a votação e o resultado final proclamado pelo Presidente em exercício poderá traduzir hipótese de contradição apta a ser sanada por meio dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).



    19. Na realidade, é digno de nota o fato de que a CNSAÚDE já deduziu, nestes autos, os pertinentes embargos de declaração, mediante peça recursal na qual são expostos exatamente os mesmos argumentos formulados neste requerimento.



    20. Presente esse contexto, não cabe ao Presidente desta Casa, usurpando a competência do Órgão Plenário, modificar, por ato unilateral, o resultado final de julgamento proferido colegiadamente.



    Reclamação por erro contido na ata (RISTF, art. 89; Resolução STF nº 642/2019, art. 6º-A)



    21. Incabível, por idênticas razões, a pretensão subsidiária manifestada pelo requerente, no sentido de receber esta questão de ordem como reclamação por erro contido em ata (RISTF, art. 89; Resolução STF nº 642/2019, art. 6º-A).



    Como se sabe, é possível às partes reclamar contra erro contido nas atas das sessões de julgamento, dentro de 48h da proclamação do resultado, tanto em relação às proclamações decorrentes de sessões presenciais (RISTF, art. 89) quanto naquelas resultantes de sessões de julgamento virtual (Resolução STF nº 642/2019, art. 6º-A).



    Ocorre, no entanto, que a correção de erro, em tais hipóteses, restringe-se apenas aos erros materiais, objetivamente constatáveis, em relação aos quais não exista controvérsia relevante.



    22. No caso, a impugnação da proclamação tem por fundamento a dispersão qualitativa de votos, matéria cujo exame pressupõe exame aprofundado de mérito a ser realizado pelo Plenário desta Casa.



    Além disso, eventual acolhimento do pedido acarretará a proclamação de resultado diametralmente oposto àquele que restou assentado na ata de julgamento.



    23. Não se trata, portanto, de mera correção de erro material, mas de pedido de reforma da decisão, de modo a fazer incidir a norma prevista no art. 89, § 1º, do RISTF, segundo a qual a reclamação por erro contido em ata não pode ser utilizada com o propósito de modificar o julgado:



    RISTF



    .......................................................................................................



    Art. 89. Contra erro contido em ata, poderá o interessado reclamar, dentro de 48 horas, em petição dirigida ao Presidente do Tribunal ou da Turma, conforme o  caso. 



    § 1º Não se admitirá a reclamação a pretexto de modificar o julgado. 



    24. Em suma: a questão posta não traduz situação de erro material objetivamente constatável, suscetível de correção pela Presidência desta Corte (RISTF, art. 89). Verificada a configuração do fenômeno da dispersão qualitativa de votos, capaz de por em dúvida o teor da proclamação final, incumbe à parte interessada, por meio da via recursal cabível, apontar a ocorrência de contradição, para que seja dirimida pelo próprio órgão prolator da decisão impugnada.



     25. Ante o exposto, por não se registrar situação a ser dirimida pela Presidência desta Corte, não conheço desta “questão de ordem”.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente